Tribunal: TJDFT
Processo: 0719513-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ATUALIZAÇÃO DE VALORES. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.

1. Observado que os cálculos apresentados pela Agravada no Cumprimento de Sentença seguem as diretrizes estabelecidas na sentença e indicam de forma detalhada a atualização dos valores cobrados, deve ser mantida a decisão agravada.

2. Incabível a impugnação ao Cumprimento de Sentença que busca o reconhecimento de excesso à execução, mas que se limita a indicar os valores que entende devidos, sem qualquer referência ao período e ao índice utilizado na apuração da importância defendida.

3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.